Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-92.2022.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
ção de melhorias pelo Município – Requisitos para o apossamento administrativo não preenchidos – Sentença de improcedência reformada – Exclusão da estrada particular da malha viária municipal. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000784-92.2022.8.26.0614; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Tambaú - Vara Única; Data do Julgamento: 24/04/2024; Data de Registro: 15/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Tambaú

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/04/2024

Data de publicação:

15/06/2024

Ementa:
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – Município de Tambaú – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Incorporação de estrada particular à malha viária municipal – Ausência de esbulho possessório, afetação ao uso público ou implementação de melhorias pelo Município – Requisitos para o apossamento administrativo não preenchidos – Sentença de improcedência reformada – Exclusão da estrada

Ementa:
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – Município de Tambaú – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Incorporação de estrada particular à malha viária municipal – Ausência de esbulho possessório, afetação ao uso público ou implementação de melhorias pelo Município – Requisitos para o apossamento administrativo não preenchidos – Sentença de improcedência reformada – Exclusão da estrada particular da malha viária municipal. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, PROVIDO.